Tribunal: TRF3
Processo: 5000282-62.2017.4.03.6005
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
104/148)

5000282-62.2017.4.03.6005

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. LIBERAÇÃO VEÍCULO. VEÍCULO ALUGADO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ DO PROPRIETÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDAS.

1. Não há na legislação aduaneira (Decreto 6.759/09 e Decreto-lei 37/66) possibilidade de aplicação da pena de perdimento a mercadorias, a menos que se constate a efetiva ocorrência de dolo, fraude, sonegação ou conluio com o fito de prejudicar o Erário. Precedentes.

2. Tampouco foi atestada a reiteração da conduta ilícita, haja vista que a impetrada não juntou aos autos nenhum documento que demonstrasse o cometimento, pela impetrante, de infração aduaneira em data anterior à do caso em tela.

3. O ordenamento jurídico pátrio não admite a responsabilidade objetiva de quem não tenha praticado ou concorrido com a infração aduaneira, de modo que incumbiria ao Fisco demonstrar a má-fé da impetrante ou a ciência do cometimento do ilícito, nos termos do disposto no artigo 373 do CPC. Precedentes.

4. Apelação e remessa necessária não providas.

BEHELENA

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000282-62.2017.4.03.6005

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: GLORIA ISA DOS REIS ALVES

REPRESENTANTE: ADELIA IZABEL DOS REIS

Advogado do(a) APELADO: ARNO LOPES PALASON - MS16228-A,

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000282-62.2017.4.03.6005

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: GLORIA ISA DOS REIS ALVES

REPRESENTANTE: ADELIA IZABEL DOS REIS

Advogado do(a) APELADO: ARNO LOPES PALASON - MS16228-A,

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação e remessa necessária em mandado de segurança impetrado por Gloria Isa dos Reis Alves em face de ato praticado pelo Delegado-Chefe da Receita Federal em Ponta Porã/MS, com pedido de liminar, para que lhe seja restituído o veículo Caminhão de Carga Aberta, Marca Mercedes Bens 1313, Ano/Modelo 1985, cor azul, Chassi no 34500312679798, Renavam no 00215618840, Placa LLE 4396/RJ.

Houve deferimento do pedido liminar (ID 7244484).

A sentença foi de procedência, concedendo a segurança (ID 7244508).

A União interpôs apelação, aduzindo, em síntese, que:

a) o mandado de segurança foi impetrado com a finalidade de obter a liberação do veículo Mercedes Benz/L 1313, cor azul, ano/modelo 1985, placa LLE-4396, por transportar grande quantidade mercadoria estrangeira vindas do Paraguai, que juntas somam a quantia de R$ 250.568,80 (duzentos e cinquenta mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), sem a devida documentação que comprovasse a importação regular;

b) a responsabilidade em matéria tributária é objetiva, não importando a intenção do agente ou responsável e a efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, conforme o artigo 136 do CTN, de modo que responde pela infração aduaneira o proprietário do veículo, nos termos dos artigos 95 e 104 do Decreto-lei 37/66;

c) a impetrante tem em seu nome empresa onde a atividade principal é o comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal e foram apreendidos no interior do veículo 565 frascos de perfume, 119 potes de shampoo e condicionador, e mais 194 itens de cosméticos;

d) em zonas fronteiriças, o empréstimo de veículo pertencente a terceiro para aquisição de mercadorias no país vizinho é conhecido meio de se evitar a imposição das sanções legais e de preservar o patrimônio do infrator, como tem reconhecido a jurisprudência;

e) a sentença deve ser reformada, a fim de que se reconheça a legalidade do perdimento do veículo.

Com contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

A Procuradoria Regional da República, em parecer da lavra da e. Dra. Alice Kanaan, opinou pelo não provimento do recurso de apelação da União.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000282-62.2017.4.03.6005

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: GLORIA ISA DOS REIS ALVES

REPRESENTANTE: ADELIA IZABEL DOS REIS

Advogado do(a) APELADO: ARNO LOPES PALASON - MS16228-A,

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

A questão trazida aos autos refere-se à possibilidade de a impetrante obter a liberação de mercadorias e a anulação do Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal do veículo Caminhão de Carga Aberta, Marca Mercedes Bens 1313, Ano/Modelo 1985, cor azul, Chassi no 34500312679798, Renavam no 00215618840, Placa LLE 4396/RJ.

A impetrante alega, em suma, que o veículo foi apreendido no dia 18.03.2016, em Rio Brilhante/MS (km 324 da BR 163), no momento em que era conduzido por Ayslan Keebert Lopes da Costa, transportando materiais recicláveis e grande quantidade de mercadorias estrangeiras sem comprovação de sua importação regular.

Acrescenta, ademais, que em 24.08.2015, o veículo havia sido alugado para fretes a Danielle Gomes Figueiredo de Oliveira, proprietária da empresa Danielle Gomes Figueiredo de Oliveira – ME, que se tornou inadimplente em relação aos alugueres e seria a única responsável pelas irregularidades apuradas no procedimento administrativo junto à Receita Federal do Brasil.

De início, ressalte-se que não há na legislação aduaneira (Decreto 6.759/09 e Decreto-lei 37/66) possibilidade de aplicação da pena de perdimento a mercadorias, a menos que se constate a efetiva ocorrência de dolo, fraude, sonegação ou conluio com o fito de prejudicar o Erário.

Veja-se, a respeito, a jurisprudência desta Corte:

"ADMINISTRATIVO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. APREENSÃO DE PRODUTOS IMPORTADOS. CANAL AMARELO - SISCOMEX. MERCADORIA IRREGULAR EM PARTE. SUJEIÇÃO A APLICAÇÃO DO DIREITO ANTI-DUMPING. CONFIGURAÇÃO DO INTUITO DOLOSO DA IMPETRANTE. PENA DE PERDIMENTO DE BENS. CABIMENTO. LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS DEVIDAMENTE DECLARADAS. 1. A revisão aduaneira, com a conferência física das mercadorias, mesmo após o desembaraço aduaneiro, é prática legal prevista no art. 455 do Regulamento Aduaneiro vigente à época, permitindo à autoridade fiscal o reexame do despacho aduaneiro para averiguar a regularidade da importação, enquanto não decair o direito da Fazenda Nacional de constituir o crédito tributário. 2. A perda da mercadoria com fundamento no art. 105, inciso XI, do Decreto-Lei no 37/66, na hipótese em que haja sido declarada e recolhidos parcialmente os tributos, pressupõe o dolo do importador consistente na sua conduta que visa de alguma forma burlar ou ludibriar o controle das autoridades aduaneiras. 3. Por meio de artifício doloso utilizado pelo importador não se visa somente a redução no valor dos tributos que por natureza despontam por força do fato gerador da importação, mas se intenta efetivamente burlar o controle aduaneiro, subtraindo do Fisco a possibilidade de exercer a fiscalização, incorrendo em dano ao erário decorrente de dolo e má-fé do importador. 4. Deveras, há o dolo que autoriza o perdimento no caso em que a mercadoria haja sido declarada e classificada em posição tarifária não correspondente à sua verdadeira natureza, desde que tal conduta não constitua somente "erro de classificação" no sentido de permitir, pela reclassificação, a exigência dos acréscimos dos tributos normalmente incidentes, mas implique justamente na tentativa de subtrair os produtos à fiscalização das autoridades competentes e às restrições à própria importação das mercadorias tais como a imposição de cotas e a cobrança de direitos anti-dumping, medidas essas que vêm sendo utilizadas pelo Estado brasileiro no contexto da nova ordem econômica internacional e que têm exigido controle mais rigoroso das atividades do comércio exterior. 5. Assim, no presente caso, tratando-se de mercadoria protegida pela cobrança de direitos anti-dumping, o objetivo de burlar a fiscalização é manifesto; o intuito doloso reside comprovadamente na possibilidade concreta de obtenção de vantagem ilícita, não somente quanto à redução da tributação devida, mas também no que toca ao livre trânsito pelo canal amarelo, que permite o desembaraço automático, dispensada a verificação da mercadoria e a análise preliminar do valor aduaneiro, no caso em apreço, burlando o Fisco e prejudicando os interesses nacionais. 6. Portanto, afigura-se legal o processo administrativo que culminou na aplicação da pena de perdimento da mercadoria irregularmente classificada. 7. Sob outro aspecto, inexiste amparo legal para a decretação do perdimento das mercadorias que foram devidamente declaradas, uma vez satisfeitos e pagos todos os tributos, multas e acréscimos consoante determinado na r. sentença, salientando-se que o auto de infração não mencionou, em momento algum, quaisquer irregularidades em relação aos demais itens importados. 8. Deve, assim, ser mantida a r. sentença, apenas no que pertine às mercadorias regularmente declaradas. 9. Precedentes desta Corte. 10. Remessa oficial parcialmente provida." (TRF3, REOMS 00061859019994036104, Rel. Des. Fed. CONSUELO YOSHIDA, DJU 03/03/2008) (grifei)

De fato, não tendo sido constatado o dolo nem a finalidade de causar dano ao Erário, não há que se falar em pena de perdimento.

Tampouco foi atestada a reiteração da conduta ilícita, haja vista que a impetrada não juntou aos autos nenhum documento que demonstrasse o cometimento, pela impetrante, de infração aduaneira em data anterior à do caso em tela.

Por outro lado, também deve ser rechaçado o argumento de que a impetrante seria responsável por ato cometido por terceiro em veículo de sua propriedade alugado a outrem.

Na verdade, o ordenamento jurídico pátrio não admite a responsabilidade objetiva de quem não tenha praticado ou concorrido com a infração aduaneira.

Sendo assim, incumbiria ao Fisco demonstrar a má-fé da impetrante ou a ciência do cometimento do ilícito, nos termos do disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil. Não o tendo feito, não há que se falar em perdimento das mercadorias.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO. PENA DE PERDIMENTO DE BEM. REITERAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ entende que a reiteração da conduta ilícita dá ensejo à pena de perdimento, ainda que não haja proporcionalidade entre o valor das mercadorias apreendidas e o do veículo. 2. Ocorre que, no caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que, "muito embora haja outros registros de passagem do veículo pela fronteira, não houve comprovação de que o autor reiteradamente introduzia gasolina proveniente de outro País sem regular documentação e que a revendia em sua residência. Nesse sentido os depoimentos das testemunhas informando que as passagens do veículo tinham outra finalidade" (fls. 250-251, e-STJ). 3. Assim, a revisão dos elementos fáticos que fundamentaram o acórdão recorrido com o intuito de afasta5r a prática reiterada da conduta ilícita esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido." (AGARESP 201303224317, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:05/12/2013 ..DTPB:.) (grifei)

No mesmo sentido, o entendimento deste Tribunal:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO ARRENDANTE. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO NO CONTRABANDO OU DESCAMINHO. SANÇÃO ANULADA. 1. A condição de arrendante do veículo não supõe que a apelante cometeu, participou ou concorreu para a infração aduaneira, devendo ser afastada a responsabilidade pelo pagamento da multa prevista no art. 75, da Lei n° 10.833/2003. 2. A multa imposta ao infrator, por certo que objetiva reprimir severamente quem atua deliberadamente violando a norma aduaneira transportando mercadorias estrangeiras desacompanhadas de documentação legal, prática que não deve ser tolerada. É consectário que decorre da dicção desse texto legal que a sanção não seja aplicada a quem não contribuiu ou não deu causa, sob qualquer pretexto, ao cometimento do contrabando e descaminho, como é o caso da apelante. Precedentes. 3. Agravo legal improvido, para manter o afastamento da multa aplicada.” (Ap 00197617920104036100, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/06/2017 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) (grifei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO. PENA DE PERDIMENTO. VEÍCULO LOCADO. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA. 1. Consolidada a jurisprudência, firme no sentido de que a pena de perdimento do veículo utilizado em contrabando ou descaminho somente cabe quando há responsabilidade do proprietário do veículo, não se admitindo, porém, a de natureza objetiva, devendo, ao contrário, ser devidamente provada a sua participação na infração ou, ao menos, a ciência do uso ilegal do veículo de sua propriedade. 2. A jurisprudência, para respaldar a aplicação da pena de perdimento, exige que esteja comprovada, na infração imputada, a responsabilidade e má-fé do proprietário do veículo. Assim, cabe ao Fisco provar que teve o proprietário do veículo transportador responsabilidade quanto a ato ou fato praticado pelo respectivo condutor, demonstrando que agiu em conluio, com má-fé, que se aproveitou ou consentiu com o proveito que este teve da atividade ilícita exercida. 3. Encontra-se fartamente comprovado nos autos que, quando da apreensão, a impetrante não estava na posse de seu veículo. Ao contrário, tem ressonância probatória a constatação de que a conduta do locatário, enveredando na prática de ilícito de apropriação indevida, mais vitimou a impetrante do que a tornou responsável pela infração aduaneira, praticada, isoladamente, pelo próprio locatário, por meio do veículo locado. 4. Assim, a apreensão fiscal não ocorreu em razão da comprovação da participação efetiva da requerente na infração, mas a partir de responsabilidade praticamente objetiva, pelo mero fato de ser proprietária do veículo conduzido por terceiro, o que, porém, não se coaduna com a legislação e a jurisprudência para fundamentar a aplicação do perdimento, sanção grave e que fulmina com o direito de propriedade. 5. O caso dos autos não revela peculiaridade que justifique excluir a aplicação da jurisprudência firmada, assim a alegação de ofensa a normas legais ou de negativa da respectiva vigência não se sustenta, diante da interpretação do direito federal dada pela Corte Superior competente. 6. Não se autoriza a pena de perdimento, em razão dos fatos narrados nos autos, assistindo à impetrante o direito de ver liberado o bem objeto da apreensão, prejudicado o perdimento por tal motivo, devendo, pois, ser confirmada a sentença. 7. Remessa oficial desprovida.” (REOMS 00069497220144036000, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/06/2017 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) (grifei)

Sendo assim, a sentença que concedeu a segurança deverá ser integralmente mantida, determinando-se a liberação do veículo Caminhão de Carga Aberta, Marca Mercedes Bens 1313, Ano/Modelo 1985, cor azul, Chassi no 34500312679798, Renavam no 00215618840, Placa LLE 4396/RJ.

Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa necessária.

É como voto.

BEHELENA

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. LIBERAÇÃO VEÍCULO. VEÍCULO ALUGADO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ DO PROPRIETÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDAS.

1. Não há na legislação aduaneira (Decreto 6.759/09 e Decreto-lei 37/66) possibilidade de aplicação da pena de perdimento a mercadorias, a menos que se constate a efetiva ocorrência de dolo, fraude, sonegação ou conluio com o fito de prejudicar o Erário. Precedentes.

2. Tampouco foi atestada a reiteração da conduta ilícita, haja vista que a impetrada não juntou aos autos nenhum documento que demonstrasse o cometimento, pela impetrante, de infração aduaneira em data anterior à do caso em tela.

3. O ordenamento jurídico pátrio não admite a responsabilidade objetiva de quem não tenha praticado ou concorrido com a infração aduaneira, de modo que incumbiria ao Fisco demonstrar a má-fé da impetrante ou a ciência do cometimento do ilícito, nos termos do disposto no artigo 373 do CPC. Precedentes.

4. Apelação e remessa necessária não providas.

BEHELENA ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.